Tribunal: STF
Processo: RE 81611
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. REFORMA, NO JUDICIARIO, DE
DECISÃO DE GRAU INFERIOR FAVORAVEL AO CONTRIBUINTE.
A REGRA DO ART. 15, PARAGRAFO 1., DA LEI N. 4862/65, SEGUNDO A QUAL
OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEBITOS FISCAIS SÓ SÃO DEVIDOS A
PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REFORMA OUTRA DE MENOR
HIERARQUIA SE DEVE A QUE SOMENTE COM AQUELA E QUE SE CONSTITUI O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O MESMO NÃO ACONTECE NO ÂMBITO DO JUDICIARIO,
POIS AI NÃO OCORRE CONSTITUIÇÃO DE TAL CRÉDITO: OU ELE E ANULADO OU
MANTIDO, POIS PREEXISTENTE. PRECEDENTES: RE 90.775 (DJ DE 25.09.79)
E RE 92.155 (DJ DE 21.3.80).